Tribunal: TJMT
Processo: 1032614-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032614-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), ONDAS ALVES - CPF: 072.443.801-78 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), FE MARIA DE URZEDA - CPF: 141.630.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE IDOSO, BENEFICIÁRIO DO BPC/LOAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ESPÓLIO COM PATRIMÔNIO ILÍQUIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo inventariante em ação de inventário, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência e existência de patrimônio considerável no espólio. O agravante, idoso, beneficiário do BPC/LOAS e em tratamento contra câncer, alega não possuir recursos líquidos para o pagamento das custas processuais, requerendo o deferimento do benefício. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao inventariante, à luz da hipossuficiência pessoal e da ausência de liquidez do patrimônio do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (
arts
. 98 e 99) asseguram o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

4. A jurisprudência admite a concessão da gratuidade da justiça ao espólio quando demonstrada sua hipossuficiência, especialmente quando o patrimônio é ilíquido e não pode ser utilizado para o custeio imediato do processo.

5. A condição de beneficiário do BPC/LOAS, somada à ausência de liquidez dos bens inventariados — terrenos urbanos sem possibilidade de venda antes da partilha —, revela situação de vulnerabilidade apta a justificar o deferimento da gratuidade.

6. A negativa do benefício baseou-se exclusivamente no valor estimado do espólio, desconsiderando a ausência de liquidez e os documentos comprobatórios da condição socioeconômica do agravante, o que configura rigor excessivo e ofensa ao princípio do acesso à justiça.

7. A concessão liminar do efeito suspensivo foi justificada diante da iminência de extinção da ação originária, reforçando a presença do risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser deferido ao inventariante que comprove hipossuficiência pessoal, ainda que o espólio possua patrimônio de valor elevado, desde que ilíquido.

2. A condição de beneficiário do BPC/LOAS constitui elemento idôneo para comprovar situação de vulnerabilidade social.

3. A ausência de liquidez dos bens do espólio impede a utilização do patrimônio para pagamento imediato das custas, autorizando o deferimento da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º, e 659, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2600938/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024; TJMT, AI n. 1017611-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032614-87.2025.8.11.0000

ONDAS ALVES X JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ONDAS ALVES, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Inventário, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que se encontra em situação de vulnerabilidade social, sendo idoso de 76 anos, divorciado, beneficiário do BPC/LOAS e atualmente em tratamento contra câncer, auferindo apenas um salário-mínimo para sua subsistência.

Defende que o patrimônio inventariado é totalmente ilíquido, tratando-se de terrenos sem possibilidade de alienação antes do término do inventário, de modo que não dispõe de recursos líquidos para arcar com as custas. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar a exigência do recolhimento das custas processuais, evitando a extinção da ação (Id. 316291875).

Liminar deferida suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito (Id. 316824266).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em ação de inventário, tendo como inventariante o agravante Ondas Alves.

Trata-se de inventário dos bens deixados por Fé Maria de
Urzêda
, falecida em 18/03/2012, composto por 20 terrenos urbanos localizados no bairro Jardim Paraíso, em Barra do Garças/MT. O agravante, de 76 anos de idade, divorciado, beneficiário do BPC/LOAS, atualmente em tratamento contra câncer, postulou a gratuidade da justiça, a qual foi indeferida pelo magistrado de origem sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência e existência de patrimônio considerável no espólio.

Dispõe o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o artigo 98 do CPC assegura à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça sempre que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, o artigo 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

De acordo com o artigo 659, §2º do CPC, as custas de inventário são de responsabilidade do espólio. A gratuidade de justiça pode ser concedida, mas depende de prova robusta da insuficiência de recursos do próprio espólio, sendo a falta de liquidez do patrimônio um fator determinante para essa análise.

No caso em tela, a decisão agravada indeferiu o benefício por inexistência de comprovação documental da hipossuficiência; elevado valor do patrimônio inventariado (R$ 645.674,06); e, presunção de capacidade financeira para suportar as custas (Id. 316291876).

Contudo, observa-se que o agravante é beneficiário do BPC/LOAS, benefício concedido após criteriosa análise administrativa que comprova a condição de vulnerabilidade social, cuja renda é limitada a um
salário-mínimo
.

Igualmente, denota-se que o patrimônio inventariado é composto exclusivamente por terrenos nus, sem liquidez imediata, cuja alienação somente será possível após o formal de partilha, o que impede a utilização do espólio para arcar com as custas (Id. 316291876).

Com efeito, a manutenção da decisão de origem poderia implicar na extinção do inventário, com grave restrição ao direito de acesso à justiça.

A existência de bens imóveis, que muitas vezes compõem um patrimônio de grande valor, porém não afasta o direito à gratuidade se o requerente comprovar que não possui recursos líquidos para as despesas do processo, que é a hipótese dos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que o valor elevado do patrimônio, quando ilíquido, não afasta a concessão da gratuidade.

A propósito:

“(...) 1. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2600938 MG 2024/0089341-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

Outrossim, a jurisprudência deste E. Tribunal pacificou que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Dessa forma, a negativa da justiça gratuita no caso concreto mostra-se rigorosa, pois desconsiderou prova documental relevante (benefício do LOAS) e supervalorizou o montante do patrimônio, sem atentar para a sua falta de liquidez.

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 316824366).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, de forma definitiva, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025